Tribunal: TJDFT
Processo: 0733373-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO DE PARTE. ESPÓLIO. PRECLUSÃO MÁXIMA.
1 – Contradição e erro de fato. Ausência. Representação processual. Sucessão de parte. Espólio. O erro de fato é aquele de premissa fática, admitindo-se a existência de um fato que não existe e vice-versa. De outra parte, o Código de Processo Civil autoriza a integração do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). O que a Lei pretende é eliminar a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, precedentes judiciais ou as alegações da parte (art. 1022, inciso I). O acórdão se fundamenta na afirmação de que eventual vício de representação não conduz à nulidade da sentença, transitada em julgado, se não foi demonstrado prejuízo para a defesa da parte. Ademais, a conclusão do julgado decorre logicamente da fundamentação, de modo que inexiste erro de fato e não há contradição a ser sanada.
2 – Omissão. Ausência. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício, o que não se verifica no caso. A questão sobre a alegada irregularidade da representação processual foi bem enfrentada, restando superada em face da preclusão máxima. Ademais, na forma do artigo 276 do CPC, o reconhecimento de nulidade do ato não pode ser requerido pela parte que lhe deu causa. É dever da parte ao propor a ação demonstrar a regularidade da representação processual, assim como regularizá-la em caso de sucessão processual. Trata-se de dever processual, como consectário do princípio da cooperação, da boa-fé e lealdade processual. O ordenamento jurídico repele o comportamento contraditório, inesperado, causando surpresa à parte contrária, além de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Não há, pois, omissão a ser reconhecida.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.
e